Tribunal: STF
Processo: Rcl 47938
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Docas do Ceará em face de decisão exarada pelo juiz da 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza-CE no bojo da Reclamação Trabalhista 0000847-98.2013.5.07.0010.
    Nessa linha, sustenta que o ato reclamado ofende a autoridade do decidido nas ADPF 275, ADPF 387, ADPF 437, ADPF 556, no RE 599.628, Tema 253 da repercussão geral, bem como de outras decisões similares, especialmente os RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, ADI 1.642, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Reclamação 32.217/RS. Isso porque, em todas as decisões colacionadas, o STF teria entendido pela aplicação do regime dos precatórios em relação a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública Indireta, desde que prestem serviço público, de natureza não concorrencial, e que não visem à obtenção de lucro para seus acionistas.
    Afirma, a esse propósito, que a autoridade portuária comporta natureza jurídica de direito público por força do art. 21, XII, “f”, da Constituição Federal. Alude também que não haveria no caso viabilidade de concorrência com agentes privados, nem haveria distribuição de lucro aos acionistas da empresa pública reclamante.
    Nessa linha, demonstrar-se-ia necessário assentar a prevalência da orientação jurisprudencial firmada no tema 253 da sistemática da repercussão geral e em diversos processos objetivos.
    Quanto à concessão de tutela de urgência, ratifica que estaria na iminência de sofrer constrições patrimoniais indevidas, à luz de sua natureza de Fazenda Pública.
    No mérito, requer que seja cassado o ato reclamado, proferido nos autos da reclamação trabalhista 0000847-98.2013.5.07.0010, uma vez que seria o resultado esperado da garantia da autoridade das decisões tomadas nas ADPF 275, 387, ADPF 437, ADPF 556, e a proferida em sede de repercussão geral nos autos do RE 599.628, Tema 253.
    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 23, p. 5-6) .
    No formato de petição incidental, a reclamante apontou a imprescindibilidade da concessão da medida liminar, pois teria sido seu patrimônio sujeito a penhora no valor de R$ 653.179,83 em 1º de julho de 2021.
    Por seu turno, o beneficiário do ato reclamado, o senhor José Alves Sobrinho, apresentou manifestação no sentido da sua higidez. Logo, afirmou de um lado que a reclamação não seria cabível no presente caso e, de outro, teria o reclamante procedido com litigância de má-fé, o que demandaria, inclusive, condenação em honorários advocatícios.
    Instado a manifestar-se, o Procurador-Geral da República, o Dr. Augusto Aras, pronunciou-se da seguinte maneira:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS DECISÕES PARADIGMAS. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 599.628/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 387, 275, 437 E 556. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. 
    1. Mostra-se inepta a inicial que deixa de colacionar aos autos as decisões paradigmas. 
    2. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC).
    3. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis.
    4. Conforme posicionamento firmado, pelo STF, nas ADPFs 387/PI, 275/PB, 437/CE e 556/RN, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e de empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.
    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação, e caso conhecida, pela procedência do pedido.”
    É o relatório. 
    Passo ao exame do mérito da reclamação.
    Ressalto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao não lhe conferir as prerrogativas de Fazenda Pública, afrontou as decisões proferidas nos autos das ADPFs 275, 387, 437 e 556 e do RE-RG 599.628 (tema 253), ementadas nos seguintes termos: 
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019)
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16.9.2020, DJe-242 5.10.2020)
    EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN”. (ADPF 556, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 6.3.2020)
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (RE 599.628, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator do acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 17.10.2011)
    Ressalte-se que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, é o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 
    Por essa razão, nos termos do assentado nos referidos julgados, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em concorrência com particulares e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado. 
    No caso dos autos, o ato reclamado concluiu que, não obstante tratar-se de empresa pública prestadora de serviço de utilidade pública, não se submeteria ao regime de precatórios. Confira-se:
    “DO REGIME DE EXECUÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. NATUREZA CONCORRENCIAL. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS.
    De início, já destaco que a Companhia Docas do Ceará não é equiparada à Fazenda Pública por falta de amparo legal, pois é empresa pública, não se lhe aplicando o benefício do art. 1º-F da Lei nº 9.494 /97. 
    A Reclamada trata de empresa pública, a qual, em que pese prestar serviço público de utilidade pública, é inconteste o seu caráter concorrencial, independente do tipo modal, de forma que não há que se lhe estender as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, por se encontrar sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da CF/88, não havendo se falar em regime de execução próprio de precatórios. 
    É esse o entendimento do C. Tribunal Superior do Trabalho, além de outros tribunais trabalhistas, conforme se verifica nos acórdãos a seguir colacionados (...) Assim, as empresas privadas, controladas pelo Estado, como no caso da Excipiente, se sujeita ao regime próprio das empresas privadas, não estando submetida ao artigo 100 da CF/88, nem à aplicação da Lei 9494/97, sob pena de desestabilização das regras de competição e mercado, quebrando o princípio isonômico, insculpido em nossa Carta Magna. Isso porque o Estado, ao se sujeitar ao regime jurídico de direito privado, despe-se de suas prerrogativas e privilégios, e nivela-se ao particular, em suas relações trabalhistas. 
    Concluo, portanto, que apesar da COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ ser uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e de patrimônio próprio, e prestar um serviço público, o entendimento sufragado pelo C.TST, e diversos outros tribunais trabalhistas, é no sentido de ser possível a penhora de bens de empresas públicas (sentido lato), prestadoras de serviço público se estes não estiverem afetados à consecução da atividadefim. 
    Pelo exposto, rejeito a exceção de pré-executividade da executada.” (eDOC 16, p. 3 e 5)
    Todavia, compreendo que a decisão reclamada assenta-se em interpretação equivocada do texto constitucional e da legislação setorial. 
    Nos termos do art. 21, inciso XII, alínea “f”, compete privativamente à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, “os portos marítimos fluviais e lacustres”. A Lei 12.815/2013, por sua vez, permite a exploração dos serviços portuários tanto de forma direta por meio de empresas estatais, quanto por meio indireta a partir de contratos de concessão, arrendamento e autorização portuária. 
    Há que se ter em vista, porém, que há distintos serviços portuários que são explorados dentro dos Portos Organizados. Para os fins do presente caso, é importante diferenciar (i) o serviço de administração portuária que pode ser explorado diretamente pelas empresas estatais ou, de forma indireta, por meio de contrato de concessão (art. 2º, inciso IX da Lei 12.815/2013) e (ii) o serviço de movimentação de cargas e passageiros ,que pode ser explorado também de forma direta ou por meio de contrato de arrendamento (art. 2º, inciso XI da Lei 12.815/2013). 
    Essa distinção é fundamental para que se possa compreender as condições de concorrência em cada um desses serviços. Como destacado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico em estudo sobre a concorrência no Setor Portuário:
    “É importante diferenciar a provisão da infraestrutura do porto da provisão de serviços de suporte e de instalações (facilities) nele localizadas. Os provedores de infraestrutura competem com outras instalações portuárias visando atrair volumes para o seu porto (competição interportuária). Por outro lado, a competição nos mercados downstream, como ocorre nos serviços de carregamento e descarregamento de cargas, pode caracterizar uma a concorrência entre entes atuantes dentro de um mesmo porto (competição intraportuária)” (OCDE. Competition in Ports and Port Services, DAF/COMP, 2011, p. 210). 
    No caso em tela, a Companhia Docas do Ceará exerce o serviço de administração portuária, atuando, portanto, como Administradora do Porto Organizado, cujas funções e competência restam descritas nos arts. 17 e 18 da Lei 12.815/2013, in verbis: 
    Art. 17. A administração do porto é exercida diretamente pela União, pela delegatária ou pela entidade concessionária do porto organizado.
    § 1º Compete à administração do porto organizado, denominada autoridade portuária:
    I - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e os contratos de concessão;
    II - assegurar o gozo das vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento do porto ao comércio e à navegação;
    III - pré-qualificar os operadores portuários, de acordo com as normas estabelecidas pelo poder concedente;
    IV - arrecadar os valores das tarifas relativas às suas atividades;
    V - fiscalizar ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias;
    VI - fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente;
    VII - promover a remoção de embarcações ou cascos de embarcações que possam prejudicar o acesso ao porto;
    VIII - autorizar a entrada e saída, inclusive atracação e desatracação, o fundeio e o tráfego de embarcação na área do porto, ouvidas as demais autoridades do porto;
    IX - autorizar a movimentação de carga das embarcações, ressalvada a competência da autoridade marítima em situações de assistência e salvamento de embarcação, ouvidas as demais autoridades do porto;
    X - suspender operações portuárias que prejudiquem o funcionamento do porto, ressalvados os aspectos de interesse da autoridade marítima responsável pela segurança do tráfego aquaviário;
    XI - reportar infrações e representar perante a Antaq, visando à instauração de processo administrativo e aplicação das penalidades previstas em lei, em regulamento e nos contratos;
    XII - adotar as medidas solicitadas pelas demais autoridades no porto;
    XIII - prestar apoio técnico e administrativo ao conselho de autoridade portuária e ao órgão de gestão de mão de obra;
    XIV - estabelecer o horário de funcionamento do porto, observadas as diretrizes da Secretaria de Portos da Presidência da República, e as jornadas de trabalho no cais de uso público; e
    XV - organizar a guarda portuária, em conformidade com a regulamentação expedida pelo poder concedente.
    § 2º A autoridade portuária elaborará e submeterá à aprovação da Secretaria de Portos da Presidência da República o respectivo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto.
    § 3º O disposto nos incisos IX e X do § 1º não se aplica à embarcação militar que não esteja praticando comércio.
    § 4º A autoridade marítima responsável pela segurança do tráfego pode intervir para assegurar aos navios da Marinha do Brasil a prioridade para atracação no porto.
    Art. 18. Dentro dos limites da área do porto organizado, compete à administração do porto:
    I - sob coordenação da autoridade marítima:
    a) estabelecer, manter e operar o balizamento do canal de acesso e da bacia de evolução do porto;
    b) delimitar as áreas de fundeadouro, de fundeio para carga e descarga, de inspeção sanitária e de polícia marítima;
    c) delimitar as áreas destinadas a navios de guerra e submarinos, plataformas e demais embarcações especiais, navios em reparo ou aguardando atracação e navios com cargas inflamáveis ou explosivas;
    d) estabelecer e divulgar o calado máximo de operação dos navios, em função dos levantamentos batimétricos efetuados sob sua responsabilidade; e
    e) estabelecer e divulgar o porte bruto máximo e as dimensões máximas dos navios que trafegarão, em função das limitações e características físicas do cais do porto;
    II - sob coordenação da autoridade aduaneira:
    a) delimitar a área de alfandegamento; e
    b) organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, veículos, unidades de cargas e de pessoas.
    Por se tratar de Administradora do Porto Organizado, torna-se contestável a posição de que a reclamante exerce atividade econômica submetida ao regime de concorrência. Na realidade, a empresa estatal explora primordialmente o serviço público de Administração do Porto Organizado – em regime de exclusividade. A natureza de serviço público dessa atividade resplandece clara considerando até mesmo o exercício de poder de polícia por parte da Administração Portuária (art. 17, § 1º, inciso I).
    Apenas de forma acessória é que se pode dizer que a reclamante exerce a atividade econômica de exploração de infraestrutura portuária, a qual que envolve a cobrança de tarifas dos operadores portuários e dos demais usuários do Porto Organizado. No entanto, são bastante restritas as condições de concorrência entre Portos Organizados ou entre esses e Terminais de Uso Privativo (concorrência inter-portos). 
    Sobre esse tema, convém destacar o posicionamento institucional do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que explica que diversos fatores precisam ser conjugados pare se afirmar que existe concorrência entre portos distintos:
    “A concorrência no mercado de serviços portuários, especialmente armazenagem e movimentação de cargas, pode se dar no âmbito de um porto –c oncorrência intraporto –mediante a oferta de serviços por diferentes agentes do mercado estabelecidos na área do mesmo porto ou em área adjacente (retroporto); ou entre diferentes portos que possam se colocar como alternativas igualmente viáveis para a empresa que deseja transportar suas mercadorias em navios –concorrência interporto.
    O Cade tem visto com cautela a possibilidade de concorrência interportos, tendo em vista as características estruturais do mercado. Considerando o ponto de vista do armador, o atendimento em um determinado porto depende da quantidade de carga a ser transportada, pois não seria economicamente viável incorrer em custos expressivos de acesso ao porto (serviços de rebocador, praticagem, consumo adicional de combustível) para embarcar pequenas quantidades de mercadorias; além disso, as relações entre armadores e operadores portuários são reguladas por contrato, com prazo determinado ou não ou, ainda, admitindo sucessivas renovações, o que dificultaria uma mudança imediata de porto por parte de um armador em função de uma oferta de preço menor por operadores portuários concorrentes”. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – CADE. Cadernos do CADE: Mercado de Serviços Portuários, 2017, p. 37).
    Assim, afigura-se equivocado o entendimento de que a reclamante exerce atividade econômica em regime de concorrência, de modo que não há que se falar da aplicação do art. 173, § 1º, inciso I, da Constituição Federal a empresa estatal exploradora de serviço público em regime de exclusividade.
    Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procurador-Geral da República:
    “De todo modo, na eventualidade de ultrapassada a barreira de admissibilidade, assiste parcial razão à reclamante, particularmente no pertinente à alegada ofensa às decisões proferidas nas ADPFs 387, 275, 437 e 556. 
    Afirma-se que o Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela reclamante, manifestando-se no sentido de que a requerente não detém as prerrogativas da Fazenda Pública, tendo em vista sua personalidade jurídica de direito privado, razão pela qual afastou o regime de pagamento da dívida por meio de precatórios. 
    Nas ADPFs 387/PI, 437/CE e 556/RN, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que as empresas EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí), EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) e CAERN (Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte), sociedades de economia mista e empresa pública, prestam serviços públicos de maneira exclusiva e sem concorrência e, por essa razão, submetem-se ao regime de precatórios para quitação de débitos judiciais.
    A matéria discutida nestes autos, portanto, já foi objeto de apreciação pela Suprema Corte. Por ocasião do julgamento da ADPF 387, o posicionamento foi assim externado: 
    (…)
    Semelhante foi o entendimento da Ministra Cármen Lúcia, na ADPF 556/RN,8 ao conhecer parcialmente da arguição e, nessa parte, julgá-la procedente, ao entender que a CAERN (Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte), sociedade de economia mista, presta serviço público de maneira exclusiva, sem concorrência, sem intuito primário de lucro e, por tal razão, submete-se ao regime de precatórios para quitação de débitos judiciais. 
    Na ADPF 275, impugnava-se decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao Estado da Paraíba, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. 
    (…)
    O princípio isonômico, consubstanciado no § 1º, II, c/c § 2º do art. 173 da Constituição Federal, busca conferir tratamento idêntico a sociedades de economia mista e empresas públicas relativamente aos demais agentes privados, porque agências econômicas estatais se convertem em instrumento à intervenção direta do estado no domínio econômico. 
    Todavia, tal raciocínio não se aplica às hipóteses de empresas públicas e sociedades de economia mista que exercem atividade econômica em regime não concorrencial, como é o caso dos autos. 
    Verifica-se que a Companhia Docas do Ceará – CDC é empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, que presta serviço essencialmente público – exerce funções de autoridade portuária no âmbito dos portos organizados no Estado do Ceará –, e de natureza não concorrencial, circunstância que lhe enseja a submissão ao regime de precatórios, conforme entendimento firmado pela Corte Suprema.
    Os julgados da Suprema Corte denotam que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. No mesmo sentido são as seguintes decisões: Rcl 40.549 (Rel. Min. Luiz Fux); Rcl 40.707 (Rel. Min. Cármen Lúcia) e Rcl 40.406 (Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Alinhando-se ao entendimento majoritário do STF, recentemente foi publicada medida cautelar na ADPF 789/MA, na qual restou decidido pela aplicação do regime de precatórios à Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, nos termos da ementa abaixo transcrita:
    (…)
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada afrontou a autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 387/PI, 275/PB, 437/CE e 556/RN”. (eDOC 33) grifei.
    Seguindo a mesma orientação cito as seguintes decisões: Rcl. 40.709, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 24.6.2020; Rcl 40.921-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28.5.2020; Rcl 40.707-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29.5/2020; Rcl 40.710-MC, Rcl 40.704, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29.5.2020. 
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, constante nos autos do Processo 0000847-98.2013.5.07.0010, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado pelo STF sobre a matéria. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente